Tribunal: TJPA
Processo: 0847737-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847737-42.2018.8.14.0301

APELANTE: RICARDO RAMON CAMACHO IRIGOYEN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0847737-42.2018.8.14.0301

APELANTE: RICARDO RAMON CAMACHO IRIGOYEN

Advogado do(a) APELANTE: CARMELITA PINTO FARIA - OAB PA17828-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial decorrente de contrato de empréstimo, tendo o réu suscitado, entre outros pontos, a existência de ação de consignação em pagamento envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação conexa e prejudicial (consignação em pagamento) impõe a suspensão ou reunião dos processos; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação dessa circunstância acarreta nulidade da sentença proferida na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem deixa de apreciar a existência de ação conexa envolvendo as mesmas partes e o mesmo vínculo contratual, o que compromete a regularidade da prestação jurisdicional.

As demandas apresentam conexão, nos termos do art. 55 do CPC, por compartilharem causa de pedir e substrato fático comum.

Verifica-se prejudicialidade externa, pois o julgamento da ação monitória depende da definição de questões debatidas na ação consignatória, como o valor do débito, a existência de abusividades e a mora.

A tramitação isolada das ações gera risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, o que impõe a reunião dos feitos ou a suspensão do processo.

O art. 313, V, do CPC determina a suspensão do processo quando o julgamento depender de outra causa ou de prova a ser produzida em outro juízo.

A inobservância dessas regras configura vício processual grave, de ordem pública, apto a ensejar a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação conexa que discute o mesmo vínculo contratual e pode influenciar o resultado da demanda caracteriza prejudicialidade externa e impõe a suspensão do processo ou o julgamento conjunto.

A prolação de sentença sem a análise de conexão ou prejudicialidade externa, com risco de decisões conflitantes, acarreta nulidade por vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 313, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212380406001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23.06.2022; TJ-CE, Apelação nº 0161262-60.2013.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 06.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
anular a sentença vergastada
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RICARDO RAMON CAMACHO IRIGOYEN
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face do apelante, julgou procedente o pedido autoral para constituir de pleno direito o título executivo.

O apelante defende em suas razões recursais (ID. 14594234), preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, bem como cerceamento de defesa, diante da não realização de dilação probatória e da não oitiva da perita contábil.

No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma integral por ter desconsiderado a incidência do Código de Defesa do Consumidor e os vícios existentes na relação contratual de empréstimo firmado com a instituição financeira.

Argumenta que se trata de típica relação de consumo, sendo o banco fornecedor de serviços, o que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. Afirma que houve vício de consentimento, ausência de informação adequada e prática de condutas dolosas por parte do banco, que teria imposto cláusulas abusivas e de difícil compreensão, sem oportunizar conhecimento prévio integral do contrato.

No mérito, alega a existência de diversas ilegalidades contratuais, notadamente a cobrança de juros abusivos, capitalização indevida (anatocismo) sem previsão expressa, cumulação de encargos como comissão de permanência, correção monetária e multa, além da inclusão de tarifas (como seguro e IOF) sem pactuação válida. Sustenta que tais práticas violam a legislação consumerista, o Decreto nº 22.626/33 e o Código Civil, tornando o contrato nulo ou passível de revisão judicial, inclusive com repetição de indébito. Defende, ainda, que a cédula de crédito bancário não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, especialmente diante de renovações contratuais não formalizadas por escrito, em desacordo com a Lei nº 10.931/2004.

O apelante também aponta a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira, em razão da imposição de obrigações excessivamente onerosas, que teriam gerado desequilíbrio contratual e superendividamento.

Aduz que o contrato é de adesão, com cláusulas unilateralmente impostas, e que houve aplicação de encargos não comprovados documentalmente, como a utilização da Tabela Price sem previsão contratual. Ressalta que a prova pericial contábil produzida nos autos demonstraria tais abusividades, mas não foi devidamente considerada pelo juízo de origem.

Por fim, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma total da sentença, reconhecimento das ilegalidades contratuais, revisão ou nulidade do contrato, suspensão de medidas executórias e reavaliação das provas produzidas, especialmente a perícia contábil.

Contrarrazões ao ID n° 14594254.

Tentativa infrutífera de conciliação entre as partes (ID. 23835659).

Decisão de saneamento processual, determinando que as partes se manifestassem acerca da existência de conexão e/ou prejudicialidade externa entre o presente feito e a Ação de Consignação em Pagamento nº 0867108-84.2021.8.14.0301, bem como suas implicações jurídicas (ID. 33198880).

Petição da parte apelante pugnando pelo regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito, eis que entende não haver impeditivos (ID. 33891230).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária
– Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Ab initio, embora o apelante sustente preliminarmente, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por cerceamento de defesa, este Relator, em análise detida dos autos, verifica a existência de vício processual ainda mais relevante, apto a ensejar a anulação do decisum.

Com efeito, constata-se que o Juízo de origem deixou de apreciar circunstância essencial atinente à existência de demanda conexa — a Ação de Consignação em Pagamento nº 0867108-84.2021.8.14.0301 — a qual, por envolver as mesmas partes e o mesmo vínculo contratual, deveria ter sido considerada para fins de eventual reunião dos processos ou, ao menos, de suspensão do feito.

Tal omissão compromete a regularidade da prestação jurisdicional, uma vez que os feitos apresentam nítida relação de dependência. Portanto, impõe-se a análise de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, atinente à regularidade do processamento da demanda originária.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de RICARDO RAMON CAMACHO IRIGOYEN, na qual foi proferida sentença de mérito procedente pelo Juízo de origem.

No exame detido dos autos, verifico que o recorrente, desde a fase de embargos monitórios, noticiou a existência da Ação de Consignação em Pagamento nº 0867108-84.2021.8.14.0301, em trâmite perante o Poder Judiciário do Estado do Pará,
envolvendo as mesmas partes e o mesmo vínculo contratual
, ação esta que, conforme informado, encontra-se pendente de instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial.

A circunstância acima delineada não pode ser ignorada, pois revela, em análise técnica e sistemática do processo, a existência de conexão (art. 55 do CPC) e, mais ainda, de prejudicialidade externa entre as demandas, uma vez que ambas versam sobre o mesmo contrato e discutem, em essência, a higidez, o valor e a exigibilidade da obrigação.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em exame, embora as ações possuam naturezas processuais distintas (monitória e consignatória), é inequívoco que compartilham substrato fático-jurídico comum, qual seja, o contrato bancário firmado entre as partes, havendo risco concreto de decisões conflitantes caso apreciadas de forma isolada.

Mais relevante ainda é a caracterização da prejudicialidade externa, instituto que se verifica quando o julgamento de uma causa depende logicamente da solução de outra demanda em curso.

Nesse contexto, a ação consignatória possui potencial de influenciar diretamente o desfecho da ação monitória, na medida em que poderá definir aspectos essenciais da relação obrigacional, tais como: (i) o valor efetivamente devido; (ii) a eventual existência de abusividades contratuais; (iii) a correção dos encargos aplicados; e (iv) a própria mora do devedor.

Não se trata, portanto, de mera coincidência de demandas, mas de
verdadeira relação de dependência lógica entre os processos
, na qual a definição da obrigação debatida na ação monitória está intrinsicamente vinculada ao que vier a ser apurado na ação consignatória, especialmente considerando que nesta última há produção de prova pericial contábil em curso.

O Código de Processo Civil, atento a tais situações, estabelece expressamente, em seu art. 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b)

tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que, uma vez verificada a dependência entre demandas, impõe-se a suspensão do feito, como forma de preservar a coerência das decisões judiciais, evitar pronunciamentos contraditórios e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a sentença proferida pelo Juízo de origem deixou de enfrentar essa relevante circunstância, prosseguindo no julgamento da ação monitória sem considerar a existência da demanda consignatória pendente, na qual se discute justamente a extensão e a legitimidade do débito cobrado.

Tal omissão configura vício processual grave, pois compromete a regularidade do desenvolvimento do processo e afronta os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da unidade da jurisdição.

Com efeito, admitir o prosseguimento autônomo da ação monitória, sem aguardar a definição da controvérsia na ação consignatória, implica o risco concreto de formação de títulos judiciais inconciliáveis, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, constatada a prejudicialidade externa, deve o magistrado determinar a suspensão do feito, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa providência.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo o risco de decisões conflitantes, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, de modo que a sentença deve ser anulada quando não respeita tal premissa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONEXÃO - JULGAMENTO EM CONJUNTO - NECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA
.
Havendo flagrante conexão entre a ação declaratória de inexigibilidade de débito e a ação de execução para cobrança dos mesmos créditos, e patente o risco de decisões conflitantes, a reunião dos feitos para julgamento conjunto é medida que se impõe, sendo nula a sentença que julga isoladamente a ação de execução e os embargos de devedor.
A competência especializada da 13ª Vara Cível atrai a competência para julgamento dos feitos conexos, conforme clara disposição do art. 1º da Resolução nº 785/2015. (TJ-MG - AC: 10000212380406001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. ACOLHIDA.
CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
1. Cuida-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por MRV Engenharia e Participações S/A e Magis Incorporações e Participações LTDA (fls. 393/402) e Marcelo Ferreira Peixoto (fls. 405/415), objurgando sentença proferida pelo Juízo da 28ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls. 381/390) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ¿ com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente a demanda. 2. Segundo defendem as apelantes, o referido processo seria conexo à lide em tela, em virtude da identidade de partes e de causa de pedir, bem como da possibilidade de decisões conflitantes. Em análise do processo de número 0140977-75.2015 .8.06.0001, verifica-se que tratam os autos de pedido de reintegração de posse do apartamento nº 908, do Bloco 02, do Residencial Fortune Residence Club, localizado à Av. Crisanto Moreira da Rocha, Bairro Cidade dos Funcionários.
3. Como é cediço, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 55, as hipóteses de conexão, quando os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto. Além disso, determina, o supracitado artigo, em seu § 3º, que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não sejam conexos.
4. No caso dos autos, observa-se que, de fato, os processos possuem um objeto em comum, com mesma causa de pedir. Contudo, embora a presente Ação de Obrigação de Fazer tenha sido sentenciada, a Ação de Rescisão Contratual com pedido de Reintegração de Posse (Processo nº 0140977-75.2015 .8.06.0001), apensada ao presente feito, encontra-se ainda em fase instrutória.
5. Havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre processos, é assente na jurisprudência que a ausência de julgamento simultâneo é causa de nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para reunião dos processos e julgamento conjunto
. 6. Impende destacar, ainda, a necessidade de apreciação das provas produzidas no processo nº 0140977-75.2015 .8.06.0001, a qual inclusive conta com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, ocorrida em 10/08/2017, ainda não apreciada pelo juízo que determinou sua produção. 7. Sentença anulada. Recursos prejudicados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, para, acolhendo a preliminar, declarar a nulidade da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora pelo sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0161262-60.2013.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Nesse contexto, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que o Juízo de origem examine adequadamente a existência de conexão e prejudicialidade entre as demandas, bem como avalie a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, do CPC.

Dessa maneira, resta evidente que um processo depende do outro para a adequada formação do convencimento judicial, não sendo juridicamente possível o regular prosseguimento da ação monitória de forma isolada, sob pena de comprometimento da coerência do sistema processual, impondo-se, portanto, o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença por inobservância da necessidade de julgamento conjunto ou coordenado das demandas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ANULAR

A SENTENÇA VERGASTADA
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja apreciada a existência de conexão e/ou prejudicialidade externa com a Ação de Consignação em Pagamento nº 0867108-84.2021.8.14.0301, inclusive quanto à eventual suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026